Tribunal: TJDFT
Processo: 0028920-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento às apelações e reformou parcialmente a r. sentença, para: a) condenar a seguradora ré ao custeio da substituição integral do sistema elétrico do edifício objeto do sinistro; b) determinar a atualização monetária dos valores pagos administrativamente pela entidade securitária; e c) fixar a Taxa Selic como indexadora dos juros de mora incidentes sobre a indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber, no recurso do Condomínio do Shopping Center Top Mall, se o acórdão teria sido omisso: (i) quanto à previsão contratual que autorizaria a aplicação da Taxa Selic para indexação dos juros de mora e do IPCA para indexação da correção monetária; (ii) quanto à suposta ilegalidade da aplicação de taxa de depreciação; e (iii) quanto aos custos para recomposição das agências bancárias localizadas no edifício incendiado. No recurso da seguradora, as questões em discussão consistem em analisar se o acórdão embargado teria sido: (iv) contraditório ao concluir pela sucumbência mínima da parte autora; (v) contraditório ao afastar a alegação de duplicidade de apólices; (vi) omisso quanto à fixação da taxa de depreciação dos bens a serem indenizados; e (vii) obscuro e omisso quanto à determinação de substituição do sistema elétrico do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao pontuar que a “ Taxa Selic, por albergar juros e correção monetária, não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária” (ID 66798411).
4. O ato judicial embargado anotou que a previsão contratual de aplicação de taxa de depreciação sobre os bens a serem indenizados, “longe de denotar abusividade, vai ao encontro do quanto previsto no art. 944 do Código Civil, porque permite que o segurado seja ressarcido nos estritos limites do dano experimentado, evitando-se, a um só tempo, a existência de indenização insuficiente ou excessiva” (ID 66798411, p. 8). O acórdão ainda assinalou que “não se alberga a possibilidade de que o segurado seja indenizado na importância correspondente a equipamentos novos, sendo adequada e legal a previsão contratual no sentido de descontar do valor a ser indenizado o percentual equivalente à depreciação do bem” (ID 66798411, p. 9).
5. No acórdão embargado foi pontuado que, “se o contrato de seguro não previu cobertura em caso de incêndio para os bens localizados nas unidades autônomas do condomínio, não há falar em incluir os danos localizados no interior das agências bancárias da CEF e do Banco do Brasil S.A. no montante a ser indenizado. Tal possibilidade apenas seria viável com a contratação de cobertura específica para tanto, mediante repercussão direta no valor do prêmio, o que não ocorreu” (ID 66798411, p. 15). Inexistem as omissões apontadas nos embargos de declaração apontados pelo condomínio autor, o que impõe a rejeição do recurso.
6. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao concluir pela sucumbência mínima da parte autora, sob o fundamento de que “o pedido de complementação da indenização securitária formulado na petição inicial foi acolhido, o que impõe a condenação da ré ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC” (ID 66798411, p. 20).
7. Especificamente quanto à alegação de duplicidade de apólices suscitada no apelo interposto pela seguradora, o acórdão foi coerente em seus fundamentos ao apontar que “os seguros a que se refere a ré foram contratados pelas Caixa Econômica Federal (CEF) e pelo Banco do Brasil S.A., para cobertura de suas unidades condominiais, com coberturas específicas e riscos distintos daqueles constantes da apólice objeto de discussão neste feito” (ID 66798411, p. 7).
8. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, o que não se verifica na espécie.
9. Não há omissão no acórdão quanto à fixação da taxa de depreciação dos bens a serem indenizados. O ato judicial recorrido apontou de forma clara que “o cálculo do coeficiente de depreciação foi feito no laudo de regulação elaborado pela seguradora (ID 11789645, página 30) e foi por ela expressamente aceito. Inclusive, o pagamento da indenização securitária no âmbito administrativo foi realizado mediante aplicação desse percentual de depreciação” (ID 66798411, p. 9).
10. Não há obscuridade ou omissão no acórdão embargado quanto à determinação de substituição do sistema elétrico do condomínio. O decisum assentou expressamente que, “à míngua de elementos técnicos suficientemente aptos para demonstrar a segurança do reaproveitamento de materiais e instalações elétricas submetidos aos efeitos do incêndio, deve a seguradora custear a substituição dos referidos materiais em sua totalidade” (ID 66798411, 11).
11. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.